Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se o autor recorrente, WASHIGTON LUIS DOS ANJOS ROCHA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias: a) acerca da (in)admissibilidade da juntada de documentos em sede recursal, tendo em vista o disposto no art. 435 do CPC; b) sobre a preliminar de irregularidade formal do apelo suscitada nas contrarrazões de ID 33872163. Após o decurso do prazo, à conclusão. Publique-se; intime-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora